Tribunal: TJDFT
Processo: 0747636-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INTERNAÇÃO. PROGRESSÃO. MEDIDA MAIS BRANDA. INDEFERIMENTO. Em atenção à instrumentalidade das formas e ao princípio da fungibilidade, observado o prazo recursal, o agravo em execução interposto contra decisão interlocutória proferida em execução de medida socioeducativa deve ser recebido como agravo de instrumento. A progressão da medida socioeducativa de internação deve levar em consideração não apenas o comportamento do reeducando, como a gravidade do ato infracional atribuído a ele, associado ao período de cumprimento de medida, para que sejam alcançadas as metas e objetivos de conscientização e responsabilização do adolescente, necessárias à sua reinserção social.